Tribunal: TJDFT
Processo: 0724785-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. SUSPENSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO.
I – A probabilidade do direito não ficou evidenciada, o que obsta a concessão da tutela de urgência para sobrestar os reajustes e evitar a aplicação de novos índices ao plano de saúde, devendo-se aguardar a instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos que envolvem a lide.
II – A controvérsia instaurada nos autos originários versa sobre validade da cláusula contratual que prevê reajustes por faixa etária em planos de saúde coletivos, cuja matéria foi afetada ao rito dos recursos repetitivos no REsp 1.726.285/SP (Tema 1016). Mantida a r. decisão.
III - Agravo de instrumento desprovido.